Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700238-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0753217-62.2021.8.07.0016), no sentido de indeferimento do pedido de restituição de valores e encerramento da fase de cumprimento da obrigação imposta no comando judicial originário. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, sustentando o autor que a ré descumpriu o acordo homologado, porquanto continua a promover débitos em seu cartão de crédito (ID 112712584). Requereu a devolução em dobro dos valores pagos e a incidência da multa estipulada. No caso, as partes acordaram o valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para o encerramento da demanda, assumindo a ré a obrigação de, "[...] no mesmo prazo, excluir o cartão 553636******1170, vinculado ao contrato FORA514337, faturas AGMTZ 4059606 AAPOA1141549, do cadastro do cliente [...]". Consoante o pedido inicial, distribuído em 06/10/2021, a ré está promovendo cobranças indevidas no cartão de crédito do autor, sendo que "no mês de junho de 2021 a primeira Ré, Localiza, atribuiu, novamente, mais 10 parcelas de R$ 554,50 (totalizando R$ 5.545,00), as quais vem sendo cobradas até a presente data."(ID 105143979) Nesse contexto, por força do acordo celebrado entre as partes e em razão dos lançamentos anteriores feitos no cartão de crédito do autor, indefiro o pedido de restituição dos valores pagos. Ademais, eventual cancelamento dos lançamentos está atrelado à anuência do banco emissor, que não firmou o acordo (ID 109182450). Intime-se e arquive-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a agravada não teria cumprido o acordo homologado pelo juízo (exclusão do cartão de crédito com consequente cessação das cobranças indevidas a partir de novembro); (ii) o juiz a quo não deferiu o pedido de determinação de imediata cessação das cobranças indevidas, segunda obrigação imposta no acordo homologado. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão ora revista, de sorte a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença (restituir as cobranças indevidas realizadas nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro). Preparo recolhido. É o breve relato. No caso concreto, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (artigo 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão de natureza terminativa que extinguiu o procedimento executivo, pois conforme estabelecido no aludido Regimento Interno, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigo 12, inciso I, alínea “a”). Precedentes, a contrario sensu, das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1360534, DJE: 12/8/2021; 3o TR, acórdão 1383087, DJE: 16/11/2021. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo originário. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito